Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATIVIDADE ILÍCITA EM AMBIENTE DOMÉSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de pessoa investigada por tráfico de drogas, no âmbito de operação policial que resultou na apreensão de maconha, cocaína e crack, além de instrumentos típicos de mercancia ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar, à luz das circunstâncias fáticas e das normas processuais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e risco concreto à ordem pública, conforme artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. A apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas de alto potencial lesivo, somada à existência de instrumentos destinados ao fracionamento e à comercialização, revela gravidade concreta e dedicação habitual à traficância.
5. O desenvolvimento da atividade ilícita no interior da residência familiar demonstra periculosidade social e risco direto às crianças que ali convivem, afastando a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não apresenta caráter automático, exigindo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos e inexistência de circunstâncias excepcionais que desaconselhem o benefício.
7. A suposta prática do tráfico em ambiente doméstico configura situação excepcional que autoriza o indeferimento da prisão domiciliar, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, não impedem a manutenção da custódia quando presentes fundamentos idôneos que evidenciem a necessidade da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos legais relevantes: CPP, arts. 312, 313, 318, V, 318-A e 319.
Jurisprudência citada: STF, HC 143.641/SP; STJ, HC 976.867/MS; TJDFT, Acórdão 2079979.